Tribunal: STF
Processo: AP 1257
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/3/2025 (eDoc. 271).



    Em 27/3/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc.278).



    A Defesa de AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA solicitou autorização para que o réu seja acolhido para tratamento na COTERC, e que o cumprimento da pena possa ser acompanhado no endereço da instituição, salientando que:



    Como já informado previamente, o acusado se encontra em situação de vulnerabilidade grave, com dificuldades de manter a subsistência e com problemas de saúde. Além disso, é dependente químico (alcoólatra), vive solitário, recebe apenas o auxílio de uma amiga, morando de favor em um quarto, que em breve deverá desocupar. Diante de tal quadro, a área de Assistência Social da DPU no Distrito Federal passou a buscar apoio e tratamento para o réu. Nessa linha, fez consulta junto à Comunidade Terapêutica recomeçar com Cristo – COTERC, em 14.03.2025, sobre a existência de vaga para acolhimento do acusado (e-mail anexo).



     A instituição respondeu de forma positiva em 17.03.2025, indicando a existência de vaga e que o tratamento deve durar 9 meses. As condições de saúde e de subsistência do acusado tendem a se agravar caso não receba tratamento especializado. Além disso, ele está na iminência de perder o local em que reside atualmente e ficar desabrigado.



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.272-274). 



    É o breve relato. DECIDO. 



    Verifico que, de fato, a defesa comprovou a condição de dependente químico do réu (alcoólatra), assim como, a disponibilidade de vaga para tratamento na Comunidade Terapêutica Recomeçar Cristo, pelo prazo de 9 (nove) meses (eDoc.274).



    De acordo com a defesa do requerente, as condições de saúde e de subsistência do acusado podem se agravar, caso ele não receba o tratamento especializado.



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o acolhimento de AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA na Comunidade Terapêutica Recomeçar Cristo para tratamento, e que o cumprimento da pena passe a ser acompanhado no endereço da instituição, localizada no Setor de Chácara Marajoara, Quadra 02, Lote 02, ABC – Jardim Ingá – Luziânia/GO. 



    O requerente deverá apresentar relatório comprovando a efetiva realização do tratamento.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento da pena a ele imposta no acórdão condenatório.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Luziânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente